Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EMENDA À INICIAL. CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIEL DEPOSITÁRIO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As condições gerais e específicas da cédula de crédito bancário são documentos imprescindíveis ao regular processamento da Ação de Busca e Apreensão
2. Conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
3. Dada a oportunidade de regularização do feito, sem qualquer resposta do interessado, mostra-se correta a extinção do feito
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.